Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-31.2016.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002089-31.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (APELANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SILVANA CERIZZA - CPF: 849.414.809-53 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL E EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – NECESSIDADE – CÁLCULO CONTADORIA – MULTA DIÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO – MULTA DEVIDA – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO APREENDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovado que a obrigação foi parcialmente quitada, restando quantia remanescente a ser paga pelo apelado,

sobre este valor deverá ocorrer atualização com correção monetária e juros de mora.

Isto porque, observa-se o transcurso de três anos da última atualização do débito, considerando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, encontrando-se defasado o cálculo realizado.

Tem-se por devida a multa diária arbitrada pelo juízo singular e confirmada em sede de recurso de Agravo de Instrumento, se a obrigação não fora cumprida pelo recorrido.

É nula a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANA CERIZZA
contra a sentença proferida no
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, julgando extinta a obrigação principal ante a satisfação do crédito, e por consequência, não acolhendo os embargos de declaração interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença deve ser parcialmente reformada, tendo em vista que foi omissa quanto à atualização do débito remanescente, já que este fora atualizado até 11/03/2020, ou seja, há cerca de 03 (três) anos.

Relata que o juízo singular fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) caso o executado não efetuasse com a obrigação de fazer estabelecido na sentença, bem como no acórdão, no prazo de 10 (dez) dias.

Afirma que a recorrente apresentou recurso de embargos de declaração para que fosse determinada a intimação do recorrido para realizar o pagamento, uma vez que transcorrido 163 dias este não havia efetuado a obrigação de fazer, todavia, a juíza
a quo
tornou sem efeito a decisão mencionada, decidindo pela perda de objeto dos embargos de declaração da recorrente quanto à referida decisão.

Aduz que o recorrido ingressou com Agravo de Instrumento nº 1002581-22.2022.8.11.0000 na tentativa de modificação da decisão que determinou o pagamento da multa diária, todavia, o recurso do recorrido foi negado provimento.

Assevera que não há motivo plausível para que a nobre magistrada torne sem efeito a decisão que fixou multa diária, eis que a obrigação não foi cumprida pelo recorrido até a presenta data, já que o veículo permanece em nome da recorrente.

Sustenta que a decisão determinou que a recorrente promova a devolução do bem em favor do recorrido, no prazo de cinco dias, todavia, o veículo encontra-se apreendido desde dia 16/10/2015, logo, não se encontra em posse da recorrente.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de determinar a remessa dos autos à contadoria para que seja atualizado o valor contido nos cálculos de ID nº 52710524; a fim de compelir o recorrido a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez que transcorrido mais de 163 dias e este não cumpriu a obrigação no prazo determinado; seja anulada a determinação de devolução do veículo ao recorrido, vez que o bem encontra-se apreendido desde 16/10/2015; seja expedido ofício ao DETRAN e SEFAZ/MT para que efetue a transferência ao recorrido.

As contrarrazões foram aportadas no ID nº 163591190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Consoante se extrai dos autos,
SILVANA CERIZZA
manejou o
Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, objetivando o recebimento da condenação em pecúnia, bem como a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo junto ao DETRAN/SEFAZ para o domínio do BANCO,
in verbis:
(ID nº 22581493)

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno o demandado a ressarcir a autora o valor de R$ 8.230,00 (oito mil e duzentos e trinta reais), a título de evicção; o montante de R$ 7.092,05 (sete mil, noventa e dois reais e cinco centavos), relativo às despesas com reforma do veículo e taxas e licenciamentos. Sobre o valor apurado incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do ajuizamento da lide e juros de mora de 12% ao ano, desde a data do desembolso (STJ - Súmula 54). Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas do réu, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno o demandado a pagar a autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou em R$ 10.000,00 (dez mil reais). A correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Contra a referida sentença foram interpostos recursos de Apelação Cíveis nº 1002089-31.2016.8.11.0003 pelas partes, tendo sido o recurso da requerente provido, por unanimidade, para a fim de acrescentar na sentença a rescisão do contrato havido entre as partes, referente à aquisição do veículo, retornando ao status
a quo
e ao domínio do requerido e negado provimento ao recurso do requerido. Vejamos a ementa (ID nº 33087969):

“E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MORAL – MANUTENÇÃO -

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO.

O problema existente no veículo, adquirido por meio de leilão, configura típico vício redibitório, se não era facilmente perceptível pelo olho comum, mormente se o vício somente acabou flagrado por meio de perícia técnica, ocasionando a apreensão do automotor.

Se pelas provas documentais produzidas nos autos, foram

comprovados os fatos narrados na petição inicial, de que o requerido alienou veículo com numeração do motor adulterada, ocasionando a sua apreensão ao ser vistoriado pelo DETRAN, ficando a autora/adquirente privada da sua posse, deve o alienante resguardar os riscos produzidos pela evicção, mostrando-se correta a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais.

A rescisão do contrato da aquisição do veículo e o retorno ao status a quo é medida que se impõe, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior, retornando o bem ao domínio do requerido.

Se o quantum indenizatório foi fixado de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que ser mantido.”-

A requerente opôs embargos de declaração, objetivando sanar suposta omissão (alegação de valor diverso do fixado na sentença) que estaria maculando o v. acórdão, o qual foi rejeitado, conforme ementa (ID nº 41469497):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – LEILÃO DE VEÍCULO – REALIZAÇÃO DE DIVERSOS REPAROS NO AUTOMOTOR – POSTERIOR VENDA À TERCEIRA PESSOA – VISTORIA NO DETRAN – AVALIAÇÃO DE INAPTO – PERÍCIA PARA CERTIFICAR NÚMERO DO MOTOR – ADULTERAÇÃO – CONSTATAÇÃO – APREENSÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – VÍCIO REDIBITÓRIO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – ALEGAÇÃO DE VALOR DIVERSO DO FIXADO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO (ERRO MATERIAL) NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão (erro material) apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que não houve qualquer vício ou erro no julgamento, mormente porque a sentença foi mantida em relação às despesas com reforma do veículo e taxas/licenciamentos, conforme o valor pleiteado pela parte recorrente.”-

Houve depósito do valor incontroverso no importe de R$ 45.065,75 (quarenta e cinco mil sessenta e cinco centavo reais e setenta cinco centavos) no dia 11/03/2020, antes mesmo da certidão de trânsito em julgado, o qual ocorreu em 03/06/2020 e, por consequência, foi expedido o alvará em favor da credora em 14/09/2020.

Após, sobreveio divergências dos cálculos apresentados.

Acolhida parcialmente a impugnação à execução apresentada pela credora no ID nº 163587779, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do montante remanescente devido.

No ID nº 163587786 a requerente requereu a intimação do requerido para efetuar a transferência do veículo para o seu domínio junto ao DETRAN, devendo inclusive efetuar os pagamentos dos impostos de taxas que se encontram em atraso.

O requerido no ID nº 163587789 depositou o valor de R$ 5.996,40 (cinco mil novecentos e noventa e seis reais quarenta centavos) como garantia do juízo.

Em seguida, no ID nº 163587116 a Contadora Judicial apresentou o cálculo.

As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o cálculo.

A autora se manifestou no ID nº 163587799 refutando o cálculo apresentado, bem como requerendo a intimação da requerida para que efetue a transferência do veículo para seu domínio junto ao DETRAN, devendo inclusive efetuar os pagamentos dos impostos e taxas em atraso.

Em razão da irresignação da autora em relação ao cálculo, os autos foram encaminhados novamente à Contadoria Judicial para nova realização do cálculo.

No ID nº 163587116 sobreveio novo cálculo apresentado pela Contadoria Judicial.

Intimados a respeito do novo cálculo, a requerente impugnou o cálculo apresentado no ID nº 163587122, enquanto o requerido se manifestou pela concordância do cálculo no ID nº 163587127.

O juízo singular no ID nº 163587134 determinou a intimação do requerido para cumprir a obrigação de fazer, no prazo de 15 dias.

No ID nº 163587136 a requerente requereu fossem os autos encaminhado à Contadoria Judicial a fim de esclarecer acerca da petição contida no ID nº 163587122.

Por sua vez, o requerido no ID nº 163587140 vem requerer o prazo de trinta dias para trazer aos autos documentos a fim de comprovar o cumprimento da obrigação de fazer.

A autora no ID nº 163587148 requer a aplicação de multa diária em desfavor do requerido, ante o não cumprimento da obrigação de fazer.

Em seguida, o juízo
a quo
defere a tutela de urgência e determina que o executado cumpra a obrigação de fazer estabelecido na sentença, bem como no acórdão, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitado ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ante a divergência da parte exequente com relação aos valores devidos, determina a produção de prova pericial, nomeando o perito do Juízo, o contador LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (ID nº 163587805).

Houve a interposição de Agravo de Instrumento nº 1002581-22.2022.8.11.0000, pelo executado, tendo sido negado provimento e mantida a decisão singular que fixou a multa diária para a realização da transferência do veículo, conforme ementa (ID nº 163591186):

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DA AUTORA –PRAZO DE 10 DIAS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 LIMITADO AO VALOR DE R$ 15.000,00 – EXIGUIDADE DO PRAZO E

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em prazo exíguo para cumprimento da obrigação, sendo razoável o prazo de 10 (dez) dias para a realização da transferência do veículo, especialmente no caso que se passaram quase 02 (dois) anos sem o seu cumprimento, tempo mais que suficiente para que, ao menos se iniciassem os procedimentos necessários à transferência do veículo, não tendo a parte recorrente demonstrado a prática de qualquer conduta neste sentido.

A multa diária fixada tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obriga-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir apenas fonte de enriquecimento da parte.

Deve ser mantido o valor fixado das astreintes quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.-

Ao decidir, a i. juíza singular Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini homologou o cálculo apresentado pela Contadora Judicial (ID nº 163587116) para fixar o débito remanescente de R$ 4.404,20 em favor da credora, determinando o levantamento do valor parcial garantido nos autos, e por consequência julgou extinta a obrigação principal, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

SILVANA CERIZZA, qualificada nos autos, ingressou com de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de BANCO BRADESCO S/A, também qualificado no processo.

Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que às partes estão discutindo quanto ao valor a ser apurado na execução de sentença.

De proêmio, percebe-se que o devedor depositou o valor incontroverso no importe de R$ 45.065,75, no dia 11.03.2020, antes mesmo da certidão do trânsito em julgado, o qual ocorreu em 03.06.2020 e por consequência foi expedido o alvará em favor da credora em 14.09.2020.

Empós, sobreveio divergências existentes acerca dos cálculos apresentados. Acolhida parcialmente a impugnação à execução apresentada pela credora, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do montante remanescente devido.

O requerido depositou o valor de R$ 5.996,40, como garantia do juízo.

Destarte, acostado a documentação, às partes foram intimadas para manifestarem.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

O cálculo apresentado pela Contadora Judicial é elemento essencial à formação do convencimento do Juiz, sendo desprovido de qualquer interesse, isto é, traduz maior e melhor confiabilidade, mormente por presumir-se elaborado de acordo com as normas legais.

Foram apresentados os cálculos, pelo cartório distribuidor, nos Ids. 47144033 e 52710524, o qual apresentou o valor do débito corrigido no valor de R$ 4.404,20 (Id. 52710524).

Ex positis, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria judicial (Id. 52710524), para fixar o débito remanescente de R$ 4.404,20 em favor da credora, para tanto, determino o levantamento do valor parcial garantido nos autos, constante no Id. 46778749, na conta indicada (Id. 37758059), e por consequência nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação principal (líquida) ante a satisfação do crédito. Entretanto, o banco devedor não cumpriu com a determinação do Acórdão proferido no Id. 32983541, no que tange a rescisão contratual, de modo que o valor garantido em juízo restará em R$ 1.592,20, o qual será compensado pelos valores despendidos à autora (Id. 81955250) que com base em um cálculo aritmético básico, contabiliza o sobejo de R$ 79,28, assim intime o réu para que em 05 dias promova o depósito do valor citado. Efetivado o depósito, desde logo, determino o levantamento do importe integral de R$ 1.512,92 em favor da credora na conta indicada no Id. 37758059. Ainda, determino que a autora promova a devolução do bem móvel (Id. 32983541) em favor do réu, no prazo de 05 (cinco) dias. Destarte, ante toda a razão exposta, torno sem efeito a decisão retro (Id. 73800336), dessa forma, resulta a perda de objeto a manifestação, constante no Id. 74272317. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.”
(ID nº 163591156)

Dessa decisão a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à atualização do débito, bem como da multa diária fixada.

Ao decidir, o juízo
a quo
rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sentença recorrida.

Contra referida decisão, recorre a exequente.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por SILVANA CERIZZA em fase de cumprimento de sentença, tendo o juízo
a quo
decretado a extinção da execução, em razão do pagamento do débito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15.

Compulsando os autos, verifica-se que o executado/apelado efetuou o pagamento do valor incontroverso no importe de R$ 45.065,75 (quarenta e cinco mil sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) no dia 11/03/2020 e, por consequência foi expedido alvará em favor da credora/apelante em 14/09/2020 (ID nº 163587785 e 163591170).

Após, ante a divergência existente acerca dos cálculos apresentados, foi acolhida a impugnação à execução apresentada pela credora/apelante e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido,
in verbis:

“Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento dos valores incontroversos, observando os dados bancários fornecidos sob o Id. 37758059 e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

Ato contínuo, considerando as irresignações das partes nas petições sob os Ids. 37371321 e 37758059, remeta os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculo do débito exequendo remanescente.

Após, dê-se vista às partes para manifestação.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.”
(ID nº 163587779)

A Contadora Judicial apresentou o cálculo no ID nº 163587794. Vejamos:

A credora/apelante impugnou o cálculo apresentado, no ID nº 163587799.

O juízo
a quo
determinou novamente os autos à Contadoria Judicial para manifestação, bem como para nova realização do cálculo, acaso necessário (ID nº 163587110).

Sobreveio novo cálculo no ID nº 163587116. Vejamos:

Houve impugnação desse cálculo pela credora/apelante, quanto a atualização do débito no ID nº 163587122 e concordância do executado/apelado no ID nº 163587127.

Em seguida, no ID nº 163587805, ante a divergência da parte exequente com relação aos valores devidos, o juízo
a quo
determinou a produção da prova pericial, nomeando perito do Juízo o contador LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA e deferiu o pedido liminar para determinar que o executado proceda com a obrigação de fazer estabelecido na sentença, bem como no acórdão, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Confira:

“Vistos etc.

I

- Referente a tutela de urgência (Id. 70773342), determino que o executado proceda com a obrigação de fazer estabelecidos na sentença, bem como no acórdão, acostados nesses autos, no prazo, impreterível, de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II - Ante a divergência da parte exequente com relação aos valores devidos, determino a produção da prova pericial.

Nomeio perito do Juízo o contador Luiz Antônio Silvio Pereira, com endereço profissional na Rua Fernando Correa da Costa, nº 697, bairro Vila Aurora, telefone: 999611-739, endereço eletrônico: luizcontador10@hotmail.com

Vindo aos autos a proposta de honorários, intime as partes, para querendo, se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime as partes, por meio de seus procuradores constituídos, para indicarem assistentes técnicos, apresentarem quesitos e se for o caso, arguirem impedimento ou suspeição do perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, do CPC).

Após, imediatamente concluso para homologação/arbitramento do valor dos honorários periciais, que será suportado pela exequente, na forma legal.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 24 de janeiro de 2022.”

Apesar do juízo
a quo
ter determinado a produção de prova pericial e nomeado perito do Juízo para realização da prova pericial, não houve a realização da perícia e o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial foi homologado nos seguintes termos:

“Vistos etc.

SILVANA CERIZZA, qualificada nos autos, ingressou com de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face de BANCO BRADESCO S/A, também qualificado no processo.

Compulsando detidamente os autos em epígrafe, vislumbro que às partes estão discutindo quanto ao valor a ser apurado na execução de sentença.

De proêmio, percebe-se que o devedor depositou o valor incontroverso no importe de R$ 45.065,75, no dia 11.03.2020, antes mesmo da certidão do trânsito em julgado, o qual ocorreu em 03.06.2020 e por consequência foi expedido o alvará em favor da credora em 14.09.2020.

Empós, sobreveio divergências existentes acerca dos cálculos apresentados. Acolhida parcialmente a impugnação à execução apresentada pela credora, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para apuração do montante remanescente devido.

O requerido depositou o valor de R$ 5.996,40, como garantia do juízo.

Destarte, acostado a documentação, às partes foram intimadas para manifestarem.

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

O cálculo apresentado pela Contadora Judicial é elemento essencial à formação do convencimento do Juiz, sendo desprovido de qualquer interesse, isto é, traduz maior e melhor confiabilidade, mormente por presumir-se elaborado de acordo com as normas legais.

Foram apresentados os cálculos, pelo cartório distribuidor, nos Ids. 47144033 e 52710524, o qual apresentou o valor do débito corrigido no valor de R$ 4.404,20 (Id. 52710524).

Ex positis, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria judicial (Id. 52710524), para fixar o débito remanescente de R$ 4.404,20 em favor da credora, para tanto, determino o levantamento do valor parcial garantido nos autos, constante no Id. 46778749, na conta indicada (Id. 37758059), e por consequência nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação principal (líquida) ante a satisfação do crédito. Entretanto, o banco devedor não cumpriu com a determinação do Acórdão proferido no Id. 32983541, no que tange a rescisão contratual, de modo que o valor garantido em juízo restará em R$ 1.592,20, o qual será compensado pelos valores despendidos à autora (Id. 81955250) que com base em um cálculo aritmético básico, contabiliza o sobejo de R$ 79,28, assim intime o réu para que em 05 dias promova o depósito do valor citado. Efetivado o depósito, desde logo, determino o levantamento do importe integral de R$ 1.512,92 em favor da credora na conta indicada no Id. 37758059. Ainda, determino que a autora promova a devolução do bem móvel (Id. 32983541) em favor do réu, no prazo de 05 (cinco) dias. Destarte, ante toda a razão exposta, torno sem efeito a decisão retro (Id. 73800336), dessa forma, resulta a perda de objeto a manifestação, constante no Id. 74272317. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.”
(ID nº 163591156)

E, contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pela credora/apelante, os quais foram rejeitados, culminando, assim, na interposição do recurso.

Pelo que se depreende de todo o processado, tem-se por devida a atualização do débito remanescente, já que este fora computado até 11/03/2020, ou seja, há cerca de três anos.

No caso, observa-se o transcurso de três anos da última atualização do débito, considerando o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, encontrando-se defasado o cálculo realizado.

Assim, deve haver o prosseguimento da execução para que seja contemplado o período em que o débito deixou de ser atualizado, devendo ser reformada a sentença, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que seja atualizado o valor remanescente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PERICIAIS.
DEPÓSITO PARCIAL DO DÉBITO. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO REMANESCENTE.
EFETIVO PAGAMENTO. 1. Se a obrigação foi parcialmente paga, não se pode exigir correção monetária e juros de mora de todo o débito, razão pela qual devem ser levadas em consideração as datas dos depósitos realizados pelos devedores para efeitos de cessação parcial da mora. 2. O depósito judicial parcial não elide totalmente os efeitos da mora, sendo devida a incidência de juros e correção monetária sobre o saldo remanescente. 3. A dívida deve ser atualizada até a data de cada pagamento realizado e apenas o importe remanescente, se houver, deve ser atualizado com correção monetária e juros de mora até o pagamento integral do débito. 4. Agravo conhecido e provido.

(TJ-DF 07107926820218070000 DF 0710792-68.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/08/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
DEPÓSITO JUDICIAL VOLUNTÁRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - SALDO REMANESCENTE - CÁLCULO CONTADORIA
.

Tendo sido apurado, por meio dos novos cálculos realizados pela contadoria, que existe quantia remanescente a ser paga a apelante, sobre este valor deverá ocorrer a incidência de juros e correção monetária, com a finalidade de deduzir a quantia a ser paga com base no valor atualizado da dívida.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0394.14.008368-1/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019) destaquei

Da multa diária

Conforme relatado, restou consignado pelo juízo singular, multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando-se ao importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), caso o executado não efetuasse a obrigação de fazer estabelecido na sentença, bem como no acórdão, referente à transferência do domínio do veículo, no prazo de 10 (dez) dias. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DA AUTORA –PRAZO DE 10 DIAS – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 500,00 LIMITADO AO VALOR DE R$ 15.000,00 – EXIGUIDADE DO PRAZO E

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em prazo exíguo para cumprimento da obrigação, sendo razoável o prazo de 10 (dez) dias para a realização da transferência do veículo, especialmente no caso que se passaram quase 02 (dois) anos sem o seu cumprimento, tempo mais que suficiente para que, ao menos se iniciassem os procedimentos necessários à transferência do veículo, não tendo a parte recorrente demonstrado a prática de qualquer conduta neste sentido.

A multa diária fixada tem caráter inibitório, ou seja, obrigar a parte a cumprir a obrigação, tal como especificada, e não de obriga-la a pagar o valor da multa e muito menos constituir apenas fonte de enriquecimento da parte.

Deve ser mantido o valor fixado das astreintes quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se suficiente para que seja garantida a efetividade da determinação judicial.-
(ID nº 163591186)

A recorrente apresentou embargos de declaração para que fosse determinada a intimação do recorrido para realizar o pagamento, eis que, mesmo que transcorrido mais de 163 dias, este não havia efetuado a obrigação de fazer, todavia, a juíza
a quo
tornou sem efeito a decisão que arbitrou a multa, decidindo pela perda do objeto dos embargos de declaração,
in verbis:

“(...)

Ex positis, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria judicial (Id. 52710524), para fixar o débito remanescente de R$ 4.404,20 em favor da credora, para tanto, determino o levantamento do valor parcial garantido nos autos, constante no Id. 46778749, na conta indicada (Id. 37758059), e por consequência nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação principal (líquida) ante a satisfação do crédito. Entretanto, o banco devedor não cumpriu com a determinação do Acórdão proferido no Id. 32983541, no que tange a rescisão contratual, de modo que o valor garantido em juízo restará em R$ 1.592,20, o qual será compensado pelos valores despendidos à autora (Id. 81955250) que com base em um cálculo aritmético básico, contabiliza o sobejo de R$ 79,28, assim intime o réu para que em 05 dias promova o depósito do valor citado. Efetivado o depósito, desde logo, determino o levantamento do importe integral de R$ 1.512,92 em favor da credora na conta indicada no Id. 37758059. Ainda, determino que a autora promova a devolução do bem móvel (Id. 32983541) em favor do réu, no prazo de 05 (cinco) dias.
Destarte, ante toda a razão exposta, torno sem efeito a decisão retro (Id. 73800336), dessa forma, resulta a perda de objeto a manifestação, constante no Id. 74272317
. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.”
(ID nº 163591156)
grifei

Contudo, a multa diária se mostra devida, haja vista que não há notícias nos autos de que a obrigação tenha sido cumprida pelo recorrido, pelo contrário, constata-se que o veículo permanece em nome da recorrente até a presente data, conforme se observa do ID nº 163591169. Vejamos:

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença a fim de que seja o recorrido compelido a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais, uma vez que transcorrido o prazo de dez dias sem que o recorrido tenha cumprido a obrigação no prazo determinado.

Da devolução do veículo

Em decisão de ID nº 163591156, o juízo
a quo
determinou que a recorrente promova a devolução do bem móvel em favor do recorrido, no prazo de cinco dias,
in verbis:

Ex positis, homologo o cálculo apresentado pela Contadoria judicial (Id. 52710524), para fixar o débito remanescente de R$ 4.404,20 em favor da credora, para tanto, determino o levantamento do valor parcial garantido nos autos, constante no Id. 46778749, na conta indicada (Id. 37758059), e por consequência nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinta a obrigação principal (líquida) ante a satisfação do crédito. Entretanto, o banco devedor não cumpriu com a determinação do Acórdão proferido no Id. 32983541, no que tange a rescisão contratual, de modo que o valor garantido em juízo restará em R$ 1.592,20, o qual será compensado pelos valores despendidos à autora (Id. 81955250) que com base em um cálculo aritmético básico, contabiliza o sobejo de R$ 79,28, assim intime o réu para que em 05 dias promova o depósito do valor citado. Efetivado o depósito, desde logo, determino o levantamento do importe integral de R$ 1.512,92 em favor da credora na conta indicada no Id. 37758059.
Ainda, determino que a autora promova a devolução do bem móvel (Id. 32983541) em favor do réu, no prazo de 05 (cinco) dias.
Destarte, ante toda a razão exposta, torno sem efeito a decisão retro (Id. 73800336), dessa forma, resulta a perda de objeto a manifestação, constante no Id. 74272317. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.”
grifei

Contudo, o veículo encontra-se apreendido desde o dia 16/10/2015, logo, não se encontra em posse da apelante. Vejamos:

Nesse contexto, deve ser reformada a sentença, a fim de que seja declarada nula a determinação da devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença a fim de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualizar o valor remanescente; compelir o requerido/apelado a pagar a multa diária no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), uma vez decorrido o prazo de dez dias sem o cumprimento da obrigação, bem como anular a determinação de devolução do veículo ao recorrido, uma vez que o bem encontra-se apreendido e não se encontra em posse da recorrente.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023